Tribunal: TJBA
Processo: 8009766-45.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009766-45.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM DA SILVA GERALDES

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: RITA DE CASSIA DE JESUS PORTUGAL SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) – decisão monocrática que
NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO REQUERIDA E NÃO OBSERVADA. PREPARO RECURSAL NÃO EFETUADO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, em razão da deserção. O agravante havia requerido dilação de prazo para apresentação de documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer mais de três meses sem qualquer manifestação ou juntada de prova. Não recolheu, igualmente, o preparo recursal, mesmo após a intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, somada ao não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, justifica a deserção do recurso e o consequente não conhecimento da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de dilação de prazo, ainda que formulado, não foi atendido pelo agravante, que permaneceu inerte por período superior a três meses, evidenciando descumprimento do ônus processual que lhe competia.
4. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da alegada insuficiência, o que não ocorreu nos autos.

5. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade (art. 1.007 do CPC). A ausência de recolhimento, no prazo peremptório, acarreta a deserção, não sendo admissível prorrogação ou regularização extemporânea.
6. Jurisprudência do TJBA e do STJ reafirma a exigência de comprovação tempestiva da hipossuficiência ou do pagamento do preparo, sob pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da Apelação, em razão da deserção.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira impede a concessão da gratuidade da justiça.

2.

O preparo recursal deve ser recolhido no prazo legal, sob pena de deserção, sendo inaplicável a prorrogação ou a comprovação extemporânea.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 223, 932, III, 1.007 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

•

TJBA, Agravo Interno n.º 0500129-28.2016.8.05.0080, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 28/04/2021.

•

TJBA, Agravo Interno n.º 8023024-03.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 09/11/2023.

•

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 121484/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/09/2013, DJe 11/11/2013
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8009766-45.2021.8.05.0080
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
AGRAVANTE
,

WILLIAM DA SILVA GERALDES

e, como
AGRAVADA
,
RITA DE CASSIA DE JESUS PORTUGAL SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.